Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-85.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso.
2. Apelação interposta pelo querelante contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime, absolvendo os querelados da prática do crime de injúria, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
3. Em suma, o apelante requer a reforma da sentença a fim de que o querelado/apelado P. H. B. L. seja condenado pelos crimes de injúria simples e injúria real, nos termos do art. 140, caput, e 140, § 2o, ambos do Código Penal. Pugna, também, pela fixação de indenização por danos morais, no patamar de R$ 10.000,00.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 57486247, com pedido de não conhecimento do apelo, por deserção, e, subsidiariamente, conhecimento parcial, reconhecendo-se a inovação recursal em relação ao pleito condenatória de injúria real. No mérito, rechaça a configuração do delito de injúria.
5. Parecer ministerial pelo não conhecimento do recurso (deserção). Na hipótese de conhecimento, o Ministério Público oficia pelo não provimento da apelação (ID 59220614).
6. Inicialmente, verifico o expresso pedido de gratuidade de justiça feito na origem, o qual não foi apreciado. Nesse compasso, sob um ângulo sistemático de todo o processo e da peça de apelação, depreendo a referida postulação, sobretudo porque o apelante está patrocinado pela Defensoria Pública. Tenho por comprovada a hipossuficiência econômica, por meio dos documentos de ID 57485873 – p. 2/3 - e 57485874, razão pela qual concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao querelante/apelante, o que faz dispensar o recolhimento de preparo recursal, afastando, por conseguinte, a deserção invocada pela contraparte.
7. A desclassificação da injúria, propugnada em apelação, para sua forma qualificada (injúria real) não foi ventilada na origem, caracterizando inovação recursal, do que decorre o não conhecimento do apelo neste ponto, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau.
8. Pratica o delito de injúria, conforme art. 140, do CP, aquele que “injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”.
9. No caso, o apelante narra que teve sua honra subjetiva aviltada pela parte querelada/apelada, que o xingou de “filho da puta, irresponsável”, retendo, inclusive, as chaves de seu veículo, que estaria supostamente com volume alto.
10. Nada obstante, ao exame do caderno processual, observa-se que, em virtude de uma discussão, armada de ânimos exaltados, iniciada por um desentendimento acerca do volume do som do querelante/apelante, as partes teriam proferido ofensas recíprocas, não se extraindo do corpo probatório elementos que deem guarida à dinâmica apresentada pelo querelante/apelante, sequer podendo se concluir, aliás, quem iniciou as agressões, não sendo demonstrada a intenção de malferir a honra subjetiva do apelante (“animus injuriandi”).
11. Portanto, à míngua de prova suficiente para subsidiar as alegações do querelante/apelante quanto às ofensas pretensamente sofridas, não há de se falar em condenação criminal, mormente em atenção ao princípio do “in dubio pro reo”. Por corolário, resta prejudicado o pedido de indenização por dano moral.
12. Conheço parcialmente do apelo e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.